Tribunal: STJ
Processo: 0000765-64.2014.8.11.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592570 - MT (2024/0074374-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
EMBARGADO
: JORGE DE OLIVEIRA LIMA
EMBARGADO
: NILSA DE SA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
29/04/2025
05/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
05 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47572113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 20:15:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: f229cd1a-f3de-44f4-991f-41d0cc65c5ab

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592570 - MT (2024/0074374-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
EMBARGADO
: JORGE DE OLIVEIRA LIMA
EMBARGADO
: NILSA DE SA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração opostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, contra acórdão proferido em
sede de agravo interno, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Execução de título executivo extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i. ausência de indicação do ponto omisso,
contraditório ou obscuro - Súmula 284/STF; ii. Súmula 283/STF e iii. razões recursais
dissociadas do acórdão recorrido - Súmula 284/STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
Documento eletrônico VDA46708325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2025 16:42:05
Código de Controle do Documento: 358f6f7d-d8e9-4653-bf1a-83b10ed49b7f

4. Agravo interno não provido.” (e-STJ Fls. 863)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta que o
acórdão embargado contém obscuridades que merecem ser supridas,
especialmente no que tange à impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida, conforme art. 1.042 do CPC (fls. 877).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na presente hipótese, não foi observado quaisquer um dos vícios
ensejadores da oposição dos aclaratórios, em particular, a existência de omissão
no julgado a ensejar a alteração no acórdão embargado, mas mero inconformismo
com os fundamentos adotados no acórdão embargado.
Isso porque, a suposta obscuridade defendida pela parte embargante,
não existe na presente hipótese, pois o acórdão recorrido foi cristalino em
demonstrar as razões que determinaram o resultado do julgamento colegiado.
Quanto à alegação da parte embargante, restou claramente consignado
no acórdão embargado que, “não merece conhecimento o agravo em recurso
especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial” (e-STJ Fls. 863).
No acórdão, restou consignado o seguinte:

"A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MT:
i. ausência de indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro -

Súmula 284/STF;
ii. Súmula 283/STF e
iii. razões recursais dissociadas do acórdão recorrido - Súmula 284/STF.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/MT identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial uma vez que a parte não indicou de forma
expressa qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro no acórdão recorrido
(Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em recurso especial, a parte
agravante não demonstrou que no recurso especial foram apontados de forma
expressa e específica os vícios que teriam sido cometidos pelo julgamento do
Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA46708325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2025 16:42:05
Código de Controle do Documento: 358f6f7d-d8e9-4653-bf1a-83b10ed49b7f

Nesse sentido: AgInt no AREsp 1271919/GO, QUARTA TURMA, DJe
e AgInt no REsp 1426579/SP, Terceira Turma, DJe
.
26/09/2019
18/05/2020
Além disso, a decisão de admissibilidade também identificou a
deficiência na fundamentação do recurso especial, uma vez que as razões recursais
estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido (Súmula 284
do STF). No entanto, nas razões do agravo em recurso especial a parte agravante
não identificou que os fatos contidos no acórdão recorrido seriam abrangidos pelas
questões jurídicas expostas no recurso especial, o que caracteriza a ausência de
demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe de
.
20/12/2023
20/10/2023

- Da existência de fundamento não impugnado (Súmula 283/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/MT identificou fundamento do
acórdão recorrido sem a devida impugnação, de modo a incidir a Súmula 283/STF
sobre a controvérsia. Com o objetivo de afastar o óbice, deve a parte agravante
comprovar que as razões recursais abarcaram e impugnam o fundamento utilizado
pelo colegiado do Tribunal de origem que deu ensejo à incidência da Súmula 283
/STF, o que não foi feito na presente hipótese.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno".

Há obscuridade quando a relação da decisão não é suficientemente
clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. Contudo, esse não é o caso
do decisum embargado, o qual foi suficientemente claro, é facilmente
compreensível e de interpretação única, sem deixar margem a dúvidas, quando
reconheceu a ausência de impugnação dos óbices i. ausência de indicação do

ponto omisso, contraditório ou obscuro - Súmula 284/STF; ii. Súmula 283/STF e iii.
razões recursais dissociadas do acórdão recorrido - Súmula 284/STF.
Nesse contexto, o que se verifica é a nítida pretensão da parte
embargante de se valer dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito
esse incompatível com a natureza desse recurso.
Desse modo, considerando que o presente recurso não reúne os
pressupostos específicos para o seu acolhimento, nos termos do art. 1.022 do CPC,
não merece prosperar a irresignação da parte embargante.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA46708325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2025 16:42:05
Código de Controle do Documento: 358f6f7d-d8e9-4653-bf1a-83b10ed49b7f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.592.570 / MT
Número Registro: 2024/0074374-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007656420148110012
Sessão Virtual de
a
29/04/2025
05/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
AGRAVADO
: JORGE DE OLIVEIRA LIMA
AGRAVADO
: NILSA DE SA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
EMBARGADO : JORGE DE OLIVEIRA LIMA
EMBARGADO : NILSA DE SA LIMA
Documento eletrônico VDA47243534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 06/05/2025 00:32:52
Código de Controle do Documento: 8182ae63-f9ab-464f-8233-b07c55d0aa22

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
29/04/2025
05/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 05 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47243534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 06/05/2025 00:32:52
Código de Controle do Documento: 8182ae63-f9ab-464f-8233-b07c55d0aa22